Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, STJ).
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da contratação do serviço pelo consumidor, que teve, inclusive, seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, emerge, in re ipsa, o dano moral.